Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PECÚLIO. MORTE NATURAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCORREÇÃO DO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO EVENTO DESCRITO NA APÓLICE COMO ENSEJADOR DA INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA 1076, DO STJ.
1. Sendo evidente a correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e a fundamentação da sentença impugnada, não há que se falar em não observância da regra da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
2. Aferindo-se, do cotejo entre a prova documental e o laudo pericial, que os cálculos relacionados ao valor da indenização devida por força do evento morte natural do de cujus encontram-se em consonância com as regras do plano contratado, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido de pagamento de diferenças fundamentado em cálculos que não encontram amparo no regramento do plano de pecúlio que deu ensejo à indenização paga aos autores.
3. O art. 85, § 2o, do CPC indica os critérios preferenciais a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo a seguinte ordem a ser observada: inicialmente, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação; do proveito econômico; ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa. Do seu turno, a fixação dos honorários por equidade, disciplinada no § 8o, do citado dispositivo legal pressupõe que a causa ostente valor baixo, bem assim que não haja condenação ou proveito econômico que expressem valores relevantes.
4. Apelação dos autores não provida. Apelo da ré provido.